Tribunal: TJES
Processo: 5010423-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010423-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA AZEVEDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1)
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.

2)
Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

3) Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA/ES,
contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Serra/ES, que, nos autos da execução/liquidação individual de sentença coletiva n. 0010334-52.2020.8.08.0048 movida por
CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA
contra o agravante, rejeitou a impugnação ao presente cumprimento de sentença, e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição do competente Precatório/RPV em seu favor.

Contrarrazões apresentadas no ID 6018709, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pelo não cabimento do agravo, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Determinada a intimação para se manifestar sobre a preliminar arguida (ID 6976177), o agravante peticionou no ID 7421177, pugnando pelo conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar arguida pela agravada

NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA/ES,
contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Serra/ES, que, nos autos da execução/liquidação individual de sentença coletiva n. 0010334-52.2020.8.08.0048 movida por
CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA
contra o agravante, rejeitou a impugnação ao presente cumprimento de sentença, e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição do competente Precatório/RPV em seu favor.

Conforme relatado, nas contrarrazões apresentadas no ID 6018709, a agravada arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pelo não cabimento do agravo na espécie.

Compulsando os autos, verifica-se que o ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito. Dessa forma, é inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC.

Nesse sentido, é cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva.

Nessa linha, destaco os seguintes arestos dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Contra sentença que extingue a fase de cumprimento de sentença é cabível recurso de apelação (arts. 203, §1 o e 1.009, CPC), e não agravo de instrumento. 2. Inadmissível a aplicação da fungibilidade ao recurso em tela, diante do manifesto erro grosseiro na interposição de recurso cabível à espécie.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NOS MOLDES DO ART. 932, INC. III, CPC. (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5211550-77.2023.8.09.0134; Reltor: Des. José Carlos de Oliveira; Segunda Câmara Cível; J 26/05/2023; DJEGO 30/05/2023).

[...] 1. Cuida-se de recurso de apelação visando reformar sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de precatório para o pagamento do crédito principal e rpv em relação aos honorários advocatícios em desfavor do município de nova olinda, referentes à fase executiva, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado (art. 523, §1º, do CPC). 2. [...] O magistrado a quo homologou os cálculos, determinando a expedição de rpv, implicando, por conseguinte, a extinção do feito.
Desse modo, por se tratar de decisão terminativa, que põe termo à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a execução, cabível o recurso de apelação.
[...] (TJCE; Apelação n.º 0000849-63.2016.8.06.0132; Relatora: Desª Maria Iraneide Moura Silva; Segunda Câmara de Direito Público; DJCE 03/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES STJ. 1.
A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, reveste-se de nítido caráter de sentença, não merecendo prosperar o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a referida sentença.
2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de Apelação Cível.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 5304247-05.2021.8.09.0000; Relator: Des. Jairo Ferreira Júnior; Sexta Câmara Cível; J 22/06/2022; DJEGO 24/06/2022).

Na mesma esteira, tem sido reiteradamente decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1.
Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019).

No âmbito deste Sodalício, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] 4) Recurso desprovido.
(TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)[...].

Friso ainda que a previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica apenas às decisões não definitivas, uma vez que não tem o condão de encerrar o feito executivo. Como já dito, por se tratar a decisão ora atacada de sentença, que põe fim ao processo, o recurso cabível é o apelo, conforme previsão do art. 1.009 do CPC.

Por fim, esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento,
mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo,
por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO – NATUREZA DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 203, CPC - IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do defendido pela parte agravante, o pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação. 3.
Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento,
mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo,
por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.
4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de Instrumento 5003347-54.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data: 14/Aug/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, DO CPC). IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 203 DO CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação. 3.
Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento,
mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo
, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.
4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Agravo de Instrumento 5000323-18.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 01/Nov/2023)

Assim, evidenciado o erro grosseiro do recorrente ao interpor agravo de instrumento, quando o recurso correto seria a apelação, o não conhecimento da presente insurgência recursal é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

VOTO

(DIVERGÊNCIA)

Apenas para rememorar, t
rata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA/ES
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Serra/ES, que, nos autos da execução/liquidação individual de sentença coletiva n. 0010334-52.2020.8.08.0048
requerida
por
CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA
, rejeitou a impugnação ao presente cumprimento de sentença, e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição do competente Precatório/RPV em seu favor.

A eminente Relatora, em seu judicioso voto, não conheceu do presente agravo por considerar que houve erro grosseiro em sua interposição, uma vez que o recurso correto seria a apelação.

Com a devida vênia ao entendimento da nobre Relatora, destaco que

a
decisão
proferida pelo juízo de origem e que gerou a interposição do
presente
agravo
de instrumento

(1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo
Município
agravante, ao passo que
(2)
homologou os cálculos apresentados pel
a
or
a
agravad
a
,
(3)
condenou o
ente municipal
ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(
4
)
determinou a
expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.

Note-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição d
e ofício para a formaç
ão
de precatório ou RPV, conforme o caso,
não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo
.

Sem tal comando na parte dispositiva do pronunciamento, o
Município de Serra
, considerando não ter havido a extinção
do cumprimento de sentença
, interpôs recurso de agravo de instrumento.

O cenário que se apresenta no presente julgamento, embora pareça de simples definição, encontra contornos específicos perante a jurisprudência do STJ que lhe acarreta uma complexidade ímpar. Explico.

Inúmeros julgados da Corte Superior afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”.
(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Entretanto, a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que
se
considera a “extinção da execução”, ora afirmando que
“a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental”

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

D
e outro lado, já decidiu, em processo no qual o órgão julga
do
r
não pronunciou a extinção do cumprimento de sentença
,
que
não
restaram atendidos
os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e,
assim,
concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar a fungibilidade recursal
(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)
.

Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ,
oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva
declarada textualmente
e sem a extinção
expressa
da mesma.

A depender do entendimento da Corte Superior, mesmo que não expressamente extinta a fase executiva, mas, desde que declar
ada
a inexistência ou não do crédito perseguido, o pronunciamento jurisdicional desafiará o recurso de apelação. Por outro lado, a mesma Corte
Superior considera que
constitui erro grosseiro interpor apelação contra pronunciamento que
não extinguiu
expressamente

o cumprimento de sentença.

Com efeito, no caso dos autos,
não há declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença ou mesmo da fase executiva do processo na parte dispositiva do pronunciamento impugnado
, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento
deveria, no mínimo, ser admitida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante passo a esclarecer.

C
om o fim de ilustrar a dicotomia do entendimento da Corte Superior, cita-se
o aresto a seguir, cujo caso julgado derivou, especificamente, de acórdão de Tribunal Estadual que não conheceu de recurso de apelação interposto por ente estatal por ter sido interposto contra decisão que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV,
mas não pôs fim à execução
. Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Destacadas tais premissas, considerando a forte divergência havida na jurisprudência do STJ, configura-se a chamada “dúvida objetiva” quanto ao recurso a ser interposto, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento quanto o de apelação, para combater pronunciamentos como os do caso em análise.

Nesses termos, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação pressupõe os seguintes predicados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicável o princ
í
pio da fungibilidade recursal quando houver: “a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Portanto, havendo dúvida objetiva decorrente de interpretações dissonantes a respeito do cabimento recursal em hipóteses como a dos autos (se há ou não necessidade de se declarar expressamente extinta a execução) e, ainda, inexistindo erro grosseiro diante do cenário que se apresenta,
entendo que se deve

aplicar,
ao caso em tela,
o princípio da fungibilidade para admitir o
Agravo de Instrumento antes interposto
como
A
pelação
.

Nesses termos, com a devida vênia, apresento a presente divergência para aplicar a fungibilidade recursal e admitir o Agravo de Instrumento interposto como Recurso de Apelação, com o retorno dos presentes autos ao Gabinete da Eminente Relatora, Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, para análise das razões recursais.

É como voto.